Tribunal: CARF
Processo: 10680.904656/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.904656/2016-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.300 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de setembro de 2020
Recorrente
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/04/2010
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a
decisão administrativa de não homologação da compensação em razão da
constatação de que o crédito pleiteado já havia sido deferido em processo de
restituição próprio, em relação ao qual pendia a efetivação da compensação de
ofício autorizada pela legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado em decorrência de despacho decisório da
repartição de origem que não homologara a compensação declarada, relativa a crédito da Cofins,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.904656/2016-11
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.300 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.904656/2016-11

considerando que o pagamento informado já havia sido integralmente utilizado na quitação de
outro débito do sujeito passivo.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a anulação do
despacho decisório, alegando que o crédito já havia sido reconhecimento em Pedido de
Restituição anteriormente formulado e que, por restrição da ferramenta PER/DComp, não
conseguira informar o número de tal pedido na Declaração de Compensação.
O acórdão da DRJ denegatório do pedido restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Data do fato gerador: 28/02/2011
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
CRÉDITO INTEGRALMENTE RECONHECIDO EM PER. DISCORDÂNCIA
QUANTO À COMPENSAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE OFÍCIO.
Correto o despacho decisório que não homologou a declaração de compensação
transmitida após a ciência do deferimento integral de pedido de restituição e a manifesta
discordância do contribuinte quanto aos procedimentos de compensação de ofício, tendo
em vista que o direito creditório reconhecido encontra-se retido até que os débitos
existentes em nome do contribuinte para com a Fazenda Pública sejam liquidados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Registrou o julgador de primeira instância que o Pedido de Restituição que o
Manifestante indicara como origem do crédito na compensação já havia sido deferido pela
autoridade administrativa e que, em conformidade com o art. 73 da Lei no 9.430/1996 e o art. 61
da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, a autoridade competente, previamente à
operacionalização da restituição deferida, confirmou a existência de débito em aberto do sujeito
passivo para com a Fazenda Nacional, tendo retido o valor da restituição até a liquidação do
débito, uma vez que o contribuinte não autorizara a compensação de ofício.
Cientificado da decisão da DRJ em 26/05/2017 (fl. 60), o contribuinte interpôs
Recurso Voluntário em 14/06/2017 (fl. 62) e requereu a reforma do acórdão recorrido, alegando,
com amparo na decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), submetida à sistemática dos
recursos repetitivos (REsp 1.213.082), que a compensação de ofício não alcançava os débitos
que se encontrassem com a exigibilidade suspensa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.300 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.904656/2016-11

Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
que não homologou a compensação declarada, relativa a crédito da Cofins, considerando que o
pagamento informado já havia sido integralmente utilizado na quitação de outro débito do sujeito
passivo.
Tendo a DRJ esclarecido que o crédito reconhecido pela repartição de origem em
Pedido de Restituição anteriormente formulado pelo Recorrente havia sido integralmente
deferido, mas que, em razão da existência de débito em aberto, a autoridade administrativa reteve
o valor da restituição até a liquidação desse débito, uma vez que o contribuinte não autorizara a
compensação de ofício, vem o Recorrente, nesta instância, aduzir que a referida compensação de
ofício não alcançava os débitos que se encontrassem com a exigibilidade suspensa, em
conformidade com decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), submetida à sistemática dos
recursos repetitivos (REsp 1.213.082).
Registre-se que o Recorrente não discute a aplicação do art. 73 da Lei no
9.430/19961 e do art. 61 da Instrução Normativa RFB no 1.300/20122, dispositivos esse
disciplinadores da compensação de ofício, restringindo sua defesa à necessária aplicação da
decisão do STJ, de observância obrigatória por partes dos conselheiros do CARF, ex vi do art.
62, § 2o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF.
O REsp 1.213.082 restou ementado nos seguintes termos:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, DO CPC). (...)
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO PREVISTA NO ART. 73, DA LEI N. 9.430/96 E NO
ART. 7o, DO DECRETO-LEI N. 2.287/86. CONCORDÂNCIA TÁCITA E
RETENÇÃO DE VALOR A SER RESTITUÍDO OU RESSARCIDO PELA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. LEGALIDADE DO ART. 6o E
PARÁGRAFOS
DO
DECRETO
N.
2.138/97.
ILEGALIDADE
DO
PROCEDIMENTO APENAS QUANDO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO A SER
LIQUIDADO SE ENCONTRAR COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (ART. 151,
DO CTN).
1. (...).
2. O art. 6o e parágrafos, do Decreto n. 2.138/97, bem como as instruções normativas
da Secretaria da Receita Federal que regulamentam a compensação de ofício no
âmbito da Administração Tributária Federal (arts. 6o, 8o e 12, da IN SRF 21/1997;
art. 24, da IN SRF 210/2002; art. 34, da IN SRF 460/2004; art. 34, da IN SRF 600/2005;

1 Art. 73. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou a
restituição de pagamentos efetuados mediante DARF e GPS cuja receita não seja administrada pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil será efetuada depois de verificada a ausência de débitos em nome do sujeito passivo
credor perante a Fazenda Nacional.
2 Art. 61. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela RFB ou a restituição de pagamentos
efetuados mediante DARF e GPS cuja receita não seja administrada pela RFB será efetuada depois de verificada a
ausência de débitos em nome do sujeito passivo credor perante a Fazenda Nacional.
§ 1o Existindo débito, ainda que consolidado em qualquer modalidade de parcelamento, inclusive de débito já
encaminhado para inscrição em Dívida Ativa da União, de natureza tributária ou não, o valor da restituição ou do
ressarcimento deverá ser utilizado para quitá-lo, mediante compensação em procedimento de ofício.
§ 2o Previamente à compensação de ofício, deverá ser solicitado ao sujeito passivo que se manifeste quanto ao
procedimento no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento de comunicação formal enviada pela RFB,
sendo o seu silêncio considerado como aquiescência.
§ 3o Na hipótese de o sujeito passivo discordar da compensação de ofício, a autoridade da RFB competente para
efetuar a compensação reterá o valor da restituição ou do ressarcimento até que o débito seja liquidado.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.300 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.904656/2016-11

e art. 49, da IN SRF 900/2008), extrapolaram o art. 7o, do Decreto-Lei n. 2.287/86, tanto
em sua redação original quanto na redação atual dada pelo art. 114, da Lei n. 11.196, de
2005, somente no que diz respeito à imposição da compensação de ofício aos
débitos do sujeito passivo que se encontram com exigibilidade suspensa, na forma
do art. 151, do CTN (v.g. débitos inclusos no REFIS, PAES, PAEX, etc.). Fora dos
casos previstos no art. 151, do CTN, a compensação de ofício é ato vinculado da
Fazenda Pública Federal a que deve se submeter o sujeito passivo, inclusive sendo
lícitos os procedimentos de concordância tácita e retenção previstos nos §§ 1o e 3o, do
art. 6o, do Decreto n. 2.138/97. Precedentes:
Conforme se verifica do trecho da ementa do REsp 1.213.082 supra, o STJ
reafirmou a legalidade da regulamentação do art. 73 da Lei no 9.430/1996, afastando-a tão
somente nas hipóteses em que o débito a ser extinto por compensação de ofício estivesse com
sua exigibilidade suspensa.
De acordo com o art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN), são as seguintes
as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário:
a) a moratória;
b) o depósito do seu montante integral;
c) as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
d) a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
e) a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial;
f) o parcelamento.
O Recorrente não identifica em qual dessas hipóteses se enquadra o alegado
débito que, segundo ele, seria quitado de ofício pela a autoridade administrativa com
inobservância da suspensão de sua exigibilidade.
Logicamente que o débito que o Recorrente alega estar com a exigibilidade
suspensa não é o débito destes autos, pois se assim o fosse ele não se oporia a tal medida, pois é
justamente o que ele pleiteia nestes autos.
Logo, se não é o débito destes autos, a que débito o Recorrente se refere? Ele não
indica e nem especifica o alegado débito que se encontra inexigível, apenas traz a matéria a
lume, sem, contudo, munir este Colegiado de informações adicionais, necessárias à
demonstração de que a autoridade administrativa retivera o crédito reconhecido em Pedido de
Ressarcimento (processo administrativo no 10680.907712/2014-15) para fins de garantir a
extinção de um crédito tributário que viria a ser definitivamente constituído somente no futuro.
O Recorrente tem ciência de qual débito a autoridade administrativa pretendia
compensar de ofício, pois conforme detalhou o relator no voto condutor do acórdão recorrido,
por meio do comunicado no 06101000013302014, ele havia sido consultado pela repartição de
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.300 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.904656/2016-11

origem acerca da autorização para a compensação de ofício, tendo se oposto peremptoriamente a
tal medida.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF), o ônus da prova encontra-se delimitado
de forma expressa, dispondo o art. 16 do Decreto no 70.235/1972 nos seguintes termos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir; (g.n.)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Em conformidade com os dispositivos supra, tem-se que o ônus da prova recai
sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de
impedimento, sendo excepcionadas da regra da preclusão da apresentação da prova três hipóteses
explicitamente delimitadas, dentre as quais, o direito à contraposição a fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
Contudo, o Recorrente se ampara em um direito sustentado em decisão do STJ de
observância obrigatória, mas não se desincumbe de demonstrar os fatos alegados.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.300 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.904656/2016-11

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital